Tribunal: TJDFT
Processo: 0711959-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E MANUTENÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE DIREITOS SEM REGISTRO EM CARTÓRIO. VALIDADE. SÚMULA 84 DO STJ. POSSE COMPROVADA POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO NA POSSE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O fato de a terra sob litígio ser pública não obsta disputa possessória travada entre particulares, conforme posicionamento emanado do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (REsp n. 1296964/DF).
2. Admite-se oposição de embargos de terceiro com base em cessão de direitos possessórios desprovida de registro público, nos termos da Súmula 84 do STJ.
3. Consoante o art. 674, § 1o, do CPC, o possuidor e o detentor de direitos obrigacionais possuem legitimidade para opor embargos de terceiro.
4. A comprovação da posse demanda o exame da situação fática sobre a coisa. O exercício de um dos poderes inerentes à propriedade, uma vez exteriorizado, define o possuidor.
5. Comprovada a posse do embargante antes mesmo do ajuizamento da ação de rescisão contratual proposta pela embargada e outro, na condição de terceiro de boa-fé, faz jus à manutenção no imóvel.
6. Apelação conhecida e provida. Unânime.